Tribunal: TJMT
Processo: 1004563-02.2017.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004563-02.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARACI DE FATIMA BINA BRUM - CPF: 862.531.669-72 (APELANTE), ELIANI ALVES CHAGAS DO PINHEIRO - CPF: 303.608.381-20 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0035-64 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0001-15 (REPRESENTANTE), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (APELADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEVEDOR CONTUMAZ – DANO MORAL INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ARACI DE FATIMA BINA BRUM visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1004563-02.2017.8.11.0015, movida em face de LOJAS AVENIDAS S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da dívida discutida nos autos e condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), ficando suspensa exigibilidade em favor do autor, por força das benesses da assistência judiciária (id. 79017464).

Em suas razões, de ID. 79017467, a recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença para afastar a aplicabilidade da Súmula no 385 do STJ, uma vez que restou comprovado que a empresa apelada colocou seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente.

Pede, ao final, o provimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 79017472, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A pretensão indenizatória que decorre da negativação indevida, sem sombra de dúvida, acarreta um constrangimento apto a caracterizar o dano moral descrito na exordial, que inclusive é considerado
in re ipsa
pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

No entanto, conforme bem fundamentado pelo juízo
a quo,
e extraído
das
próprias razões recursais, constata-se que o recorrente é devedor contumaz, pois havia apontamentos de negativação anterior.

E neste contexto, existindo outro apontamento em seu nome, tal como comprovado no id. 5884006, com a inclusão em 02/12/2016, ou seja, anterior a inclusão dos autos, que se deu na data de 22/01/2017, o recorrente não deve ser reparado moralmente pela negativação considerada indevida, conforme a Súmula 385 do STJ,
in verbis
:

“SÚMULA 385 DO STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

A propósito, colaciono arestos deste e. Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DEVEDOR CONTUMAZ – EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES, ALÉM DA SUB JUDICE – NÃO OCORRÊNCIA DO PREJUÍZO DE ORDEM MORAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 385 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, inexiste dano moral.”
(TJMT Ap 172551/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DEVEDOR CONTUMAZ - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 333, I, do CPC/73). A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ).”
(TJMT Ap 179381/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)

“AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME – DÉBITO QUITADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DEVEDOR CONTUMAZ – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do dano moral deve ser levado em conta a natureza da lesão, a extensão do dano, as condições pessoais do ofendido e do responsável, a gravidade da culpa, a natureza e a finalidade da indenização, afora os critérios de equidade, cautela e prudência. Ainda que a negativação do nome seja indevida, não há que se falar em dano moral indenizável quando se trata de devedor contumaz.”
(TJMT AgR 46795/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 22/06/2016).

Portanto, a conduta da apelada de incluir o nome do recorrente no cadastro de inadimplentes, por mais que seja indevida, não gera dano passível de ressarcimento extrapatrimonial, razão porque é irretocável a sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021